Tribunal: CARF
Processo: 17613.722267/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722267/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.320 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO FERRI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
O despacho do juiz que determina a suspensão da execução fiscal não equivale
à hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722267/2012-98
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações
necessárias:
I) Da exclusão do Simples Nacional
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT no 693007, de 10/09/2012 (fls.13), que procedeu à
exclusão da interessada do regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de
1o/01/2013, devido à existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados às fls. 155, em face do disposto no inciso V,
do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d”, inciso II, do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, a
saber:
(...)
II) Da manifestação de inconformidade
2. Irresignada com o ato proferido, do qual tomou ciência em 10/10/2012 (AR, fls.157),
apresentou a interessada, em 08/11/2012, a manifestação de inconformidade de fls.
02/06, instruída com os documentos de fls. 07/156, alegando, em síntese, que:
2.1. os débitos em questão estão sendo discutidos judicialmente, sob a via incidental de
exceção de pré-executividade, sendo eles provenientes de supostos não pagamentos de
contribuições, impostos e multas, períodos de apuração 2000 (parcial), 2001, 2002 e
2003 (parcial), com datas de vencimento entre os anos de 2000 e 2004;
2.2. as inscrições na Dívida Ativa ocorreram em 08/07/2010 e o ajuizamento da
respectiva demanda executiva, em 12/08/2011;
2.3. nesta demanda de execução fiscal sobreveio o despacho ordenador da citação, em
19/09/2011, e o ato citatório, em 08/11/2011;
2.4. muito embora a existência de parcelamento seja causa interruptiva da prescrição,
como a exclusão se deu por desistência sua, em 15/09/2006, este é o dies a quo para
fins de contagem do prazo prescricional;
2.5. exatamente por essa razão, a matéria está sendo discutida em juízo, tendo o
magistrado condutor do feito decidido por sua suspensão;
2.6. os débitos já deveriam ter sido baixados, até porque no Direito Tributário a
prescrição atinge o crédito, o que reforça ainda mais a possibilidade de ser conhecido de
ofício pela autoridade administrativa, fato que evitaria o ajuizamento de uma infrutífera
ação executiva e, também, sua exclusão do Simples Nacional;
2.7. como dito, a cobrança fiscal refere-se a tributos e multa supostamente devidos no
período de 2000 a 2004, tendo a constituição do crédito ocorrido com o vencimento das
obrigações tributárias exequendas;
2.8. se na data do vencimento a dívida tornou-se exigível, a partir desse momento
passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança judicial,
aplicando-se, portanto, o art. 174 do CTN, contados da data de sua constituição
definitiva para fins de prescrição;
2.9. no entanto, ingressou com pedido de parcelamento em 30/07/2003, interrompendo,
assim, qualquer prazo prescricional;
2.10. nesse ínterim, retirou-se, a pedido, do programa de parcelamento, em 15/09/2006,
que passou a ser o termo a quo para a recontagem do prazo prescricional interrompido;
2.11. à luz do art. 174, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar no
118/2005, a prescrição quinquenal se aufere até o despacho citatório do juiz, que
ocorreu em 19/08/2011;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

2.12. desse modo, há de ser reconhecida a prescrição, não sendo outro o entendimento
do Tribunal Regional Federal da 3a Região (Ac 2338 SP 1999.61.14.0023388, de
08/09/2011);
2.13. partilha do mesmo entendimento o Tribunal Regional da 2a Região, em caso
análogo (Ac 201002010169703 RJ 2010.02.01.0169703, de 05/12/2011);
2.14. para consolidar e exaurir o entendimento de que entre a data da exclusão
(15/09/2006) e a do despacho citatório (19/09/2011) ocorreu o prazo quinquenal da
prescrição, tem-se a inteligência do Superior Tribunal de Justiça (Ac 1222267 SC
2009/01671146, de 07/10/2010);
2.15. no referido acórdão do STJ consta que, o reinício do prazo prescricional se dá
simplesmente com o inadimplemento das parcelas e não necessariamente com o dia da
exclusão do parcelamento;
2.16. ora, a exclusão da interessada do parcelamento é posterior ao inadimplemento de
fato das parcelas, desse modo, tomando-se por base a data da exclusão, conclui-se que o
interregno até o despacho citatório do juízo deu-se em 05 anos e 05 dias;
2.17. demonstrada, pois, a ocorrência da prescrição, solicita o seu reconhecimento,
assim como a imediata suspensão de sua exclusão do Simples Nacional, até a decisão
definitiva da presente manifestação de inconformidade.

Em 15 de julho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls 165):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO (PGFN). NÃO REGULARIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME.
A existência de débitos inscritos na Dívida Ativa da União, em cobrança na PGFN, não
regularizados, enseja a exclusão da pessoa jurídica do regime simplificado a partir de
1o/01/2013.

Cientificada (AR fls.173), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
175/180, no reitera as alegações já suscitadas..

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O contribuinte alega que os débitos inscritos em dívida ativa que motivaram o Ato
Declaratório Executivo que promoveu sua exclusão do simples estão sendo discutidos na
execução fiscal no 2011.50.06.0008410 a qual teria sido suspensa por despacho judicial. Alega
também que tais débitos já estariam prescritos. Isso porque teria havido o transcurso do prazo
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

quinquenal da prescrição, ocorrido entre a data de sua exclusão do PAES (15/09/2006) e a do
Despacho citatório pelo juízo da Vara Federal de Serra (19/09/2011), prevista nos artigos 156,
inciso V, e 174, inciso I, ambos do CTN, para solicitar seja reconhecida a extinção do crédito
tributário, o que lhe possibilitaria permanecer no Simples Nacional a partir de 1o/01/2013.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à referida alegação por
entende que falece competência as Delegacias de Julgamento da Receita Federal apreciar o
pedido de prescrição. Confira-se:

11. Entretanto, cabe esclarecer à interessada que, falece competência às Delegacias de
Julgamento da Receita Federal para apreciar pleito cujo objeto seja a extinção de crédito
tributário pela via da prescrição, não regularizado, administrado por outro órgão da
Administração Pública Federal – a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – e em
discussão no Poder Judiciário.
Solicitação desta natureza deve ser encaminhada à autoridade administrativa da PGFN,
responsável pela cobrança do crédito tributário, e/ou ao Poder Judiciário, onde estão
sendo discutidos, porquanto os débitos em questão não mais se encontram no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
12. À vista do exposto, voto pelo não acolhimento das razões da manifestação de
inconformidade interposta, para determinar a exclusão da interessada do Simples
Nacional, a partir de 1o/01/2013, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no
693007, de 10/09/2012, em face da existência de débitos inscritos na Dívida Ativa da
União, em cobrança na PGFN.

Correta a decisão da DRJ. Isso porque, conforme exposto na Súmula CARF no 1
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Sendo assim, uma vez que a matéria relativa à prescrição foi levada ao poder
judiciário, conforme reconhecido pela própria recorrente, não cabe à instância administrativa o
seu conhecimento.
No entanto, resta analisar se a suspenção da execução promovida pelo juiz teria o
efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Para o Superior Tribunal de Justiça a
resposta é negativa, conforme se verifica pela decisão abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIBIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NÃO É SUSPENSO POR FORÇA DA PENHORA. PRECEDENTES
1 – A jurisprudência dessa Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de
penhora em execução fiscal não configura suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Truam, DJe 7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 2/2/2010)
2- Agravo Interno não provido

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

De fato, a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. Isso, no entanto, não significa que a penhora tenha efeitos distintos das
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tanto assim, que, quando o CTN
trata, no seu artigo 206, das hipóteses de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
menciona, expressamente, a penhora. Confira-se:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (grifamos)

Em termos muito simples: se o contribuinte requeresse a emissão de Certidão
Negativa com Efeitos de Positiva e tivesse o seu débito garantido por penhora teria o direito de
obtê-la. Diante disso, questiono: Poderia a Receita Federal recusar a opção ao simples de
contribuinte que fizesse a juntada de uma certidão positiva com efeito de negativa?
Isso porque, se promovesse a juntada de certidão negativa de débitos, seja quando
da opção ou da exclusão de ofício, certamente teria o direito à optar ou permanecer no regime.
Isso porque, a norma do artigo 206 do CTN equiparou os efeitos das duas espécies de certidão
sem qualquer ressalva. Já me manifestei nesse sentido na decisão do Acórdão 1402-004.988.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão específica sobre o
tema da aplicação dos efeitos do artigo 206 para efeito da opção para o SIMPLES NACIONAL,
no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 27.473/SE relatado pelo Ministro Luiz
Fux, cuja ementa é a seguinte:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE
FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM A EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. GARANTIA
DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
DO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional, prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja exigibilidade não esteja
suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha
garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução tenham sido recebidos no
efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no artigo 151, do CTN (causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).
2. A Lei Complementar 123/2006 instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), no âmbito da União, dos Estados Membros e dos
Municípios (artigo 12).
3. O Comitê Gestor do Simples Nacional (vinculado ao Ministério da Fazenda e
composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos
Municípios) é o órgão competente para regulamentar a opção, a exclusão, a tributação, a
fiscalização, a arrecadação, a cobrança, a dívida ativa e o recolhimento dos tributos,
abrangidos pelo aludido regime especial de tributação (artigos 2o, inciso I, §§ 1o e 6o, da
Lei Complementar 123/2006).
4. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de
arrecadação, do IRPJ, do IPI, da CSLL, da COFINS, do PIS, da Contribuição Patronal
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

Previdenciária (para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica), do ICMS e do
ISSQN (artigo 13, da Lei Complementar 123/2006).
5. A ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, devido ao INSS
ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, constitui uma das hipóteses de
vedação do ingresso da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples
Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006), o que não configura
ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre
concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo, razão pela
qual inaplicáveis, à espécie, as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal
(Precedentes da Primeira Turma do STJ: RMS 30.777, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 16.11.2010, DJe 30.11.2010; RMS 27376/SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 04.06.2009, DJe 15.06.2009; e RMS 25364/SE, Rel. Ministra Denise
Arruda, julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos débitos
pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário,
taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo
Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista no
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
9. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, máxime tendo em vista
que a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade concedida ao contribuinte, que pode
anuir ou não às condições estabelecidas na lei, razão pela qual não há falar-se em
coação perpetrada pelo Fisco.
10. Recurso ordinário desprovido.

Destaco o trecho do voto do Ministro Relator Luiz Fux em que ele analisa a
aplicação dos efeitos do artigo 206 ao Simples Nacional:

Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no artigo
9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos débitos
pertinentes.
Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário,
taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo
Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não previstano
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
Conseqüentemente, a vedação de ingresso, no Simples Nacional, prevista no artigo 17,
V, da Lei Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja exigibilidade não
esteja suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno porte
tenha garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução tenham sido
recebidos no efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no artigo 151, do CTN
(causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).

Analisando melhor a questão, entendo que o raciocínio quanto à equiparação dos
efeitos certidão positiva com efeito de negativa poderia ser perfeitamente aplicável às exclusões
relativas ao Simples Federal. Isso porque, sendo a Lei no 9.317/96 lei ordinária não poderia
estabelecer limitações ao Código Tributário Nacional, o qual foi recepcionado com status de Lei
Complementar.
No entanto, como o artigo 17, V da Lei Complementar no 123/2006 restringe à
opção ao Simples Nacional à empresas que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa; é correto concluir que a referida norma estabeleceu, validamente, uma
restrição a abrangência do artigo 206 do CTN, uma vez que trata-se de lei posterior ao CTN e de
mesma hierarquia.
Diante do exposto, altero o posicionamento expresso no Acórdão no 1402.004.988
em relação às exclusões promovidas no âmbito do SIMPLES NACIONAL.
De todo modo, tal discussão é irrelevante para a hipótese dos autos. Isso porque
consultado o processo judicial 2011.50.06.000841-0 na internet verifica-se que o despacho
judicial que suspendeu a execução não se baseou em garantia por penhora, mas em razão do
disposto no art. 40, §2o. Confira-se:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

A suspensão prevista no artigo 40, § 2o se dá exatamente porque não foram
encontrados bens penhoráveis. Confira-se:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante
judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.(grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.722267/2012-98

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital